Tribunal: TJDFT
Processo: 0709012-90.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709012-90.2021.8.07.0001 RECORRENTE: THAYAN MACIEL ALVES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: Tráfico de drogas. Exame toxicológico. Cerceamento de defesa. Desclassificação para crime de posse para consumo. 1 - Cabe ao juiz decidir pela necessidade e conveniência do exame, verificando se há fundada dúvida acerca da higidez mental do réu. A falta do exame toxicológico - que serviria para provar que o réu é usuário de drogas – não leva a cerceamento de defesa. 2 - Não se desclassifica para o crime de posse para consumo, se as circunstâncias do flagrante – apreensão da droga, que tinha natureza variada (cocaína e maconha), fragmentada e acondicionada, no curso de diligência no endereço do acusado, apontado como ponto de tráfico, em operação que investigava associação para o tráfico na qual era indicado como integrante, vinculando-o a perfil de rede social responsável pela mercancia das drogas --, além da reincidência em tráfico , não deixam dúvidas de que a droga era destinada à difusão ilícita. 3 – Apelação não provida. O recorrente alega violação aos artigos 45 e 46, ambos da Lei 11.343/2006, e 149 do Código de Processo Penal, sustentando que o indeferimento do pedido de exame toxicológico, apto, segundo afirma, à produção de prova acerca da pretendida desclassificação do crime de tráfico para o delito de posse para consumo, no caso, implicou cerceamento de defesa. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir quanto à apontada violação aos artigos 45 e 46, ambos da Lei 11.343/2006, e 149 do Código de Processo Penal, pois a apreciação da tese recursal, tal como posta, demanda o reexame dos elementos fático-probatórios dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o acórdão recorrido, encontra amparo na jurisprudência da Corte Superior, o que atrai, ainda, a incidência do enunciado 83 do STJ. Confira-se, a propósito: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. OFENSA AOS ARTS. 244 E 387, AMBOS DO CPP. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA DO RÉU. ART. 28 DA LEI DE DROGAS. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. REALIZAÇÃO DO EXAME DE DEPENDÊNCIA TOXICOLÓGICA. DESNECESSIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Quanto à alegada afronta aos arts. 244 e 387, ambos do CPP, tais matérias não constaram de análise no acórdão recorrido. Incidi, na hipótese, o óbice da Súmula n. 211 do STJ, in verbis: "Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo tribunal a quo". 2. Quanto ao pleito de desclassificação da conduta do agravante, ficou evidenciado, pela análise atenta às conclusões da Corte local, que há provas suficientes da materialidade e da autoria do recorrente para sustentar sua condenação nas infrações penais ora imputadas. Rever a posição adotada pelas instancias ordinárias demanda imprescindível revolvimento do acervo fático-probatório delineado nos autos (Súmula n. 7 do STJ). 3. Aliás, nos termos do art. 28, § 2o, da Lei n. 11.343/2006, não é apenas a quantidade de drogas que constitui fator determinante para a conclusão de que a substância se destinava a consumo pessoal/conjunto ou ao tráfico de drogas, mas também o local e as condições em que se desenvolveu a ação, as circunstâncias sociais e pessoais, bem como a conduta e os antecedentes do agente. 4. Por fim, esta Corte Superior possui o entendimento de que "a alegação de dependência química de substâncias entorpecentes do paciente não implica obrigatoriedade de realização do exame toxicológico, ficando a análise de sua necessidade dentro do âmbito de discricionariedade motivada do Magistrado" (RHC n. 88.626/DF, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5a T., DJe 14/11/2017). 5. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp n. 2.036.179/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 10/5/2022, DJe de 16/5/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012